Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-53.2008.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000340-53.2008.8.11.0107
RECORRENTE COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA
RECORRIDO NELSON AMBRÓZIO E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56396474) interposto pela COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA, contra a acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 45519482, o qual teve seu seguimento admitido conforme decisão de ID 61481502.
O Recorrente, inconformado, opôs Embargos de Declaração (ID 62638460), o qual foi acolhido, uma vez que a decisão de admissibilidade de ID 61481502 foi omissa, pois nada mencionou a respeito da alegada intempestividade das contrarrazões do Recurso Especial, conforme petição de ID 60710488.
Solicitado informações aos setores competentes com relação a inconsistência do sistema, o qual foi alegado para a juntada fora do prazo das contrarrazões, os mesmos informaram que “não existem registros de indisponibilidade no dia 02/10/2020 para o Sistema PJe de 2o Grau” (ID 69682994 e ID 69682996).
Com essas considerações, determino que se desabite o ID 60292480, uma vez que intempestiva as contrarrazões, mantendo a decisão de ID 61481502, a qual deu seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX